Tribunal: TJDFT
Processo: 0741968-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DETRAN-DF. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MULTA GRAVE EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. CONCESSÃO ANTERIOR DA CNH. RESOLUÇÃO No 556 DO CONTRAN. EXTINÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na inicial para determinar que o DETRAN/DF providencie a renovação da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora, se por outro motivo esta não esteja impedida. Nas razões do recurso, sustenta a parte recorrente que deve figurar no polo passivo a AGETOP que foi quem autuou a parte recorrida, bem como destaca a nulidade da sentença por ter a magistrada invocado causa de pedir não constante na petição inicial e, por último, requer a improcedência do pedido, não tendo o DETRAN/DF praticado qualquer ato ilegítimo (ID 13146770).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13146774).
III. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois o pedido de concessão da CNH foi elaborado diretamente ao DETRAN-DF, órgão competente para tanto, sendo que a AGETOP somente autuou a parte autora por estar em desconformidade com a lei, não fazendo parte da relação processual. Portanto, rejeita-se a preliminar.
IV. A parte recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer em face da recorrente (DETRAN-DF), onde pretende que o referido órgão de trânsito renove a sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), uma vez que está impossibilitada em razão de ter sido multada nos termos do art. 230, XI, do CTB, pela AGETOP (Agência Goiana de Transportes e Obras). A liminar foi deferida para que o DETRAN-DF expeça a CNH definitiva da autora (ID 13146752).
V. No mérito, o DETRAN-DF reluta em emitir a CNH definitiva baseado no artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, §§ 2o e 3o, os quais dispõem óbice à obtenção da CNH o cometimento de infrações graves durante o anuênio da permissão para dirigir. Por outro lado, o art. 230, IX, do CTB disciplina que conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficaz ou inoperante, configura infração de natureza grave.
VI. Em 24.05.2019, a parte autora foi autuada pela AGETOP por ausência de extintor de incêndio em seu veículo, e apesar de expressa determinação legal em sentido contrário, em 29.06.2015 o DETRAN/DF emitiu a CNH à requerente, fato este incontroverso nos autos, agora, quando da renovação da CNH, o DETRAN-DF não quer emiti-la sob o fundamento de que existe uma penalidade grave.
VII. A recorrida não pode ficar à mercê de situações que a própria administração criou, a ausência de troca de informação entre os órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, não dá ensejo a recusa estatal de renovar a sua CNH, uma vez que em outra oportunidade ela já havia sido disponibilizada, mesmo já constando à época a referida infração. Por outro lado, a falta cometida pela qual se viu autuada, foi extinta logo após pela Resolução 556 do CONTRAN, em 18.09.2015, facultando o uso do extintor de incêndio em automóveis utilitários, nestes termos: “Art. 1o Esta norma torna facultativo o uso do extintor de incêndio, para automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada, do tipo e capacidade constantes da tabela 2 do Anexo desta Resolução, instalado na parte dianteira do habitáculo do veículo, ao alcance do condutor. § 1o Os proprietários dos veículos descritos no caput poderão optar pelo uso do extintor de incêndio”.
VIII. Assim, a parte não pode ser responsabilizada pela negligência estatal, até porque hipossuficiente perante o Estado, bem como a referida penalidade restou extinta, não se fazendo mais necessário e sim facultativo o uso de extintor de incêndio no veículo, não subsistindo mais nenhuma falta grave que impeça a parte de renovar a sua CNH.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.